Tribunal: TJBA
Processo: 0000918-86.2007.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000918-86.2007.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA, NATHALIA TURRI KAUFFMANN

APELADO: SANDRO MARCOS ALBUQUERQUE e outros (3)

Advogado(s)
:
NATHALIA TURRI KAUFFMANN, ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL REJEITADAS. GRUPO ESPECIALIZADO ITINERANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA POSSUI ATUAÇÃO EXCEPCIONAL E EVENTUAL, NÃO SUBSTITUINDO DEFENSORIA REGULARMENTE INSTALADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PACIFICADA PELA JURISPRUDÊNCIA, EXERCENDO-SE O CONTRADITÓRIO PELA VIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 22.000,00 REDUZIDOS PARA R$ 6.000,00. PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA DEFESA CONTRA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL.
BIS IN IDEM.
PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL DE 12 ANOS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. PRECEDENTES STJ. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 12 ANOS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo réu Sandro Marcos Albuquerque e pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, nos autos de ação penal em que o réu foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), à pena de 15 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como em que o Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 22.000,00 em favor de defensora dativa. O réu insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe. O Estado, por sua vez, suscita preliminares de nulidade da nomeação da defensora dativa e de incompetência do juízo criminal para fixar honorários, além de requerer a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (I) definir se é legítima a nomeação de defensor dativo e a condenação do Estado ao pagamento de honorários diante da existência de grupo especializado itinerante da Defensoria Pública; (II) estabelecer se o juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo; (III) determinar se o valor de R$ 22.000,00 mostra-se proporcional à atuação profissional desempenhada; (IV) verificar se houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade e se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação de grupo especializado da Defensoria Pública, instituído pela Resolução nº 011/2019, possui caráter excepcional e eventual, não se equiparando à existência de Defensoria Pública regularmente instalada na Comarca, o que legitima a nomeação de defensor dativo para assegurar a plenitude de defesa.

O Estado tem o dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, devendo arcar com os honorários do defensor dativo quando inexistente estrutura adequada da Defensoria Pública na Comarca.

O juízo criminal que nomeia defensor dativo possui competência para fixar os respectivos honorários na própria sentença, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, constituindo o
decisum
título executivo judicial.

As tabelas de honorários da OAB possuem caráter meramente referencial, conforme fixado no Tema 984 do STJ (REsp 1.656.322/SC), cabendo ao magistrado arbitrar valor equitativo à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

A atuação da defensora dativa restringiu-se à participação em sessão do Tribunal do Júri, revelando-se excessivo o valor de R$ 22.000,00, o que impõe sua redução para R$ 6.000,00, quantia adequada ao labor desempenhado.

A valoração negativa da culpabilidade fundamentou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal do homicídio, como dolo, potencial consciência da ilicitude e circunstâncias já utilizadas para qualificar o delito, configurando indevido
bis in idem
.

A atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe são circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP e da jurisprudência do STJ, devendo ser compensadas integralmente na segunda fase da dosimetria.

Afastada a negativação da culpabilidade e realizada a compensação integral entre atenuante e agravante, a pena definitiva deve ser redimensionada para 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu provido, para excluir a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena-base ao mínimo legal, bem como para determinar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe, fixando-se a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão. Recurso do Estado da Bahia parcialmente provido apenas para reduzir os honorários advocatícios, fixando-os em R$ 6.000,00 (seis mil), mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 59, 67 e 121, § 2º, I e IV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23/10/2019 (Tema 984); STJ, AgRg no REsp 2.010.303/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.753.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03/08/2021; TJ-BA, Apelação nº 0001310-33.2019.8.05.0043, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 30/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação criminal nº 0000918-86.20074.8.05.0052
, em que figuram como apelantes e apelados o
ESTADO DA BAHIA e SANDRO MARCOS ALBUQUERQUE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
SANDRO MARCOS ALBUQUERQUE
e
CONHECER E DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.